Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. AUTOR INTIMADO A FORNECER ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

1. A Citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil.

2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de Citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.